Tribunal: TJSP
Processo: 1007036-14.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço – Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto - Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Indébito - Condomínio residencial que é abastecido por um hidrômetro, sendo que a cobrança de tarifa de água e esgoto é realizada pelo valor do consumo multiplicado pelo número de economias existente no condomínio - Sentença de parcial procedência.
Cumpre ressaltar

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço – Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto - Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Indébito - Condomínio residencial que é abastecido por um hidrômetro, sendo que a cobrança de tarifa de água e esgoto é realizada pelo valor do consumo multiplicado pelo número de economias existente no condomínio - Sentença de parcial procedência.
Cumpre ressaltar que a presente apelação foi submetida a novo julgamento pela C. Turma Julgadora, em razão da determinação da c. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Apelação da concessionária requerida, que insiste na improcedência da ação - Exame: Cabimento – O v. acórdão proferido por esta C. Câmara que, incialmente, manteve a r. sentença de procedência da ação, julgado improcedente o recurso da requerida, conforme o Tema Repetitivo no 414 do E. STJ, vigente na época. Todavia, ocorreu a revisão superveniente da tese repetitiva (REsp's 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ) - No caso dos autos, verifica-se que o condomínio autor possui apenas um hidrômetro, sendo que a cobrança era realizada por meio da multiplicação de tarifa mínima por cada unidade consumidora, portanto, posteriormente a nova revisão da tese repetitiva pelo C. STJ, tal conduta é considerado lícita – Precedente desta C. 27a Câmara de Direito Privado.
Apelação do Condomínio autor, requerendo que seja efetuado a cobrança da tarifa de esgoto do poço artesiano com base em 100% do volume aferido no hidrômetro, a partir da 1a faixa da tabela progressiva, bem como na restituição dos valores cobrados indevidamente – Exame: Descabimento - Condomínio que utiliza água fornecida pela concessionária e fonte alternativa (poço artesiano) - Existência de uma só conexão à rede de esgoto - Hidrômetro instalado no poço, que tem a finalidade apenas para aferir a tarifação dos serviços de coleta de esgoto - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença reformada – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA.